Tribunal: TJES
Processo: 5010937-46.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010937-46.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VICTORIA GOMES DA SILVA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5010937-46.2023.8.08.0012

RECORRENTE: VICTORIA GOMES DA SILVA

RECORRIDA: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NÃO COMPUTADO PELA RECORRIDA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
.
RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7951619. Contrarrazões apresentada pela recorrida, id. 7951623. Com registro de que a recorrida encontra-se assistida por patrono nos autos desde o inicio.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 79516197), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo à recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7951618), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo improcedente o pedido e extingo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.”

A r. sentença de primeiro grau julgou improcedente os pedidos da autora por entender que o pagamento em duplicidade serviu como abatimento de períodos diversos do cobrado na fatura negativada, não havendo como entender que a fatura zerada com vencimento em 05.10.2022 substituiu a fatura no valor de R$116,63 com vencimento em 26.09.2022.

Trata-se de ação declaratória de inexistência do débito cumulada com reparação moral, em que a autora afirma, em síntese, que em junho de 2023 recebeu uma carta do Serasa informando sobre um débito em seu nome referente a uma conta de energia do mês de setembro/22, no valor de R$ 118,63. Sustenta que não deixou de pagar nenhuma fatura em seu nome e que em agosto/2022 a conta da autora no valor de R$ 130,41 foi paga em duplicidade. Aduz que em contato com a concessionária, foi informada que o valor pago a maior viraria um crédito para a fatura do mês seguinte, porém teve seu nome negativado. Postula pela declaração de inexistência do débito, a retirada do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, além de reparação moral.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença reafirmando que pagou a fatura de agosto em duplicidade

e que foi informada que o valor pago a maior viraria um crédito para a fatura do mês seguinte, no caso, setembro 2022. Sustenta ainda que em 20/09/2022 cancelou o contrato com a recorrida, não havendo consumo posterior.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, assim,

a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, inverte-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Pois bem, em que pese o brilhantismo da r. sentença a quo, entendo que merece reforma, explico:

A autora comprova nos autos o pagamento da conta de agosto de 2022 em duplicidade, id’s. 7951595 e 7951596, bem como demonstra

não haver débitos posteriores em aberto em seu nome, que inclusive sequer é objeto de questionamento pela EDP.

Já a EDP formula defesa genérica, não informa o motivo pelo qual o crédito da autora disponível era de R$ 101,93, limitando-se a dizer pelo extrato de seu aplicativo ser referente a fat. cálculo final. Ora, se a autora não possuía débitos anteriores a setembro/2022 com a EDP, deveria a concessionária trazer aos autos o motivo de o crédito da autora ser de R$ 101,93 e não de R$ 130,41 ( valor pago em duplicidade pela autora).

A autora ainda informa que devido a mudança de residência cancelou a prestação de serviço junto a EDP em 20/09/2022, fato que sequer foi contestado pela recorrida. Ainda, a EDP sequer afirma a existência de débitos anteriores ou posteriores a setembro de 2022 referente a instalação objeto da demanda.

Ademais, a EDP emitiu duas faturas referente a setembro de 2022, uma no valor de R$ 118,63 e outra posteriormente, zerada, inclusive com a informação que a autora possuía crédito devido a pagamento em duplicidade no valor de R$ 130,41, id. 7951599, faturas estas que, inclusive, sequer constam avisos de débitos anteriores.

Desta feita, entendo que houve falha na prestação de serviço da concessionária, que incluiu o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida já paga, motivo pelo qual declaro a inexistência do débito.

Em relação a reparação moral
, a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar, pois caracteriza dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria
existência
do fato ilícito, cujo prejuízo é presumid
o.

Relativamente ao
quantum
, considerando que, ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito, entendendo correto e proporcional a fixação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais indenizatórios,
devendo incidir sobre tal valor juros e correção monetária, pela taxa SELIC
,
a contar desta sessão de julgamento.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
,
a fim de:

-
DECLARAR
inexistente a dívida no valor de R$ 118,63 ( cento e dezoito reais e sessenta e três centavos), referente a cobrança da conta de setembro de 2022, bem como
DETERMINAR

À SECRETARIA DESTA TURMA RECURSAL, INDEPENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO, QUE EXPEÇA OFÍCIO SPC/SERASA, PARA BAIXAREM, DE IMEDIATO, A RESTRIÇÃO HAVIDA EM NOME DA RECORRENTE VICTÓRIA GOMES DA SILVA, CPF: 045.358.132-30, LANÇADA PELA
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
,

no prazo de 05 dias úteis , sob pena de multa diária de R$ 200,00 ( duzentos reais), limitado a R$ 5.000,00 ( cinco mil reais).

DETERMINO
a recorrida
EDP S/A
a baixar em seu sistema, em 15 (quinze) dias, o débito de R$ 118,63 ( cento e dezoito reais e sessenta e três centavos), referente a cobrança da conta de setembro de 2022 a unidade de titularidade da Recorrente
VICTORIA GOMES DA SILVA- CPF: 045.358.132-30
, evitando outros transtornos jurídicos.

-
CONDENAR
a requerida EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

a pagar a autora
VICTÓRIA GOMES DA SILVA

o valor de R$ 5.000,00 ( cinco mil reais) referente a reparação moral,
devendo incidir sobre tal valor juros e correção monetária, pela taxa SELIC, a contar desta sessão de julgamento.

No mais, resolvo o mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC.

Diante do provimento do recurso da autora, sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)